Tribunal: TJDFT
Processo: 0716768-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. ACUSADO FLAGRADO EM OPERAÇÃO POLICIAL. DEPOIMENTO INQUISITORIAL DE USUÁRIO. MEIO DE PROVA. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. As declarações dos policiais responsáveis pela abordagem possuem relevante valor probatório, desde que coerentes com as demais provas colacionadas aos autos, sendo, portanto, aptas a sustentar o decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas.
2. Na hipótese, restou evidenciado, nos depoimentos prestados, que ao contrário do alegado pela defesa, a transação foi acompanhada pelos policiais em campana, sendo o réu efetivamente flagrado em situação típica de tráfico de drogas.
3. O depoimento extrajudicial da testemunha, que afirmou estar comprando drogas diretamente do acusado, é meio de prova válido, especialmente quando em harmonia com outros elementos de provas colacionadas aos autos, sob o crivo do contraditório.
4. Recurso conhecido e não provido.